Tribunal: TJSP
Processo: 1001568-92.2017.8.26.0275
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. Auto de Infração e multa pelas más condições de conservação da edificação em imóvel urbano. Autora que havia firmado instrumento particular de cessão dos direitos hereditários que tinha sobre o imóvel há mais de quatro anos, documento reconhecido pela apelação do Município. Infração de cunho pessoal, pela qual só poderia responder quem tinha poder jurídico sobre

Ementa:
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. Auto de Infração e multa pelas más condições de conservação da edificação em imóvel urbano. Autora que havia firmado instrumento particular de cessão dos direitos hereditários que tinha sobre o imóvel há mais de quatro anos, documento reconhecido pela apelação do Município. Infração de cunho pessoal, pela qual só poderia responder quem tinha poder jurídico sobre o imóvel, não mais a autora, sendo irrelevante a falta de inscrição no registro de imóveis e de atualização do cadastro municipal. Condição indispensável do auto de infração era identificar o infrator, sendo que os fiscais não teriam maior dificuldade para tanto por se tratar do centro urbano da cidade, composto de poucas ruas e quadras, onde todos conhecem todos, quem ocupa cada imóvel e a que título, de quem adquiriu, indicada a residência dos cessionários como bem próxima do imóvel em questão, no mesmo centro urbano. Corretamente a sentença afastou qualquer responsabilidade da autora. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de seiscentos reais para mil reais, anotando-se que a multa em questão tinha valor em torno de mil reais.